Tribunal: STF
Processo: Rcl 65326
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO POR NÃO HAVER DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO TRABALHISTA DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos na reclamação ajuizada por Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda. contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010429-92.2016.5.03.0022, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    2. Em 2.2.2024, julguei procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra fosse proferida como de direito, com observância do assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (e-doc. 20).



    3. Contra essa decisão o Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda. opôs, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 38).



    Alega que, “embora a D. Magistrada tenha reconhecido de forma expressa a irregularidade que maculou o andamento da Reclamação, ao proferir a decisão monocrática, a Ilustre Ministra incorreu em omissão face a necessidade de intimação da beneficiária da decisão reclamada para fins de contestação, nos exatos termos da previsão contida no art. 989 do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 25).



    Afirma que “a decisão foi omissa quanto à indispensável improcedência da reclamação trabalhista, visto que a questão da unicidade contratual, conforme fundamentada no acórdão reclamado, tem impacto sobre os demais pedidos do beneficiário naquela demanda” (fl. 2, e-doc. 25).



    Ressalta que “a unicidade contratual indevidamente reconhecida levou à procedência da maioria dos pedidos apresentados naquela reclamatória trabalhista, além de repercutir nos reflexos correspondentes às horas extras e férias em dobro concedidas” (fl. 3, e-doc. 25).



    Sustenta que “a unicidade contratual é a causa de pedir remota que desencadeia as demais causas de pedir próximas, ainda que diversas. Em outras palavras, sem ela [unicidade contratual], as outras causas não têm base sólida, seja porque derivam do seu prévio reconhecimento, seja porque seus reflexos também decorrem dela” (fl. 3, e-doc. 25).



    Enfatiza que, “com a cassação do título judicial pela decisão monocrática, o interesse processual do beneficiário se extingue, invalidando o conteúdo daquela reclamatória trabalhista a partir do momento em que a causa de pedir e os pedidos estão diretamente relacionados com a unicidade contratual afastada. Logo, a eficácia da medida jurisdicional almejada pelo beneficiário decaiu, sobretudo porque os reflexos das horas extras e férias não podem mais perdurar, dada a influência da unicidade contratual no montante discutido” (fl. 3, e-doc. 25).



     Pede o deferimento de “efeito modificativo, para que seja reformado o decisum, com consequente improcedência da reclamatória trabalhista ante a procedência da reclamação constitucional, pelo decaimento do interesse processual da parte” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Opostos embargos de declaração contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, não sendo competente para deles conhecer o colegiado.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    Na espécie aqui analisada inexiste a omissão apontada.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. A presente reclamação foi julgada procedente “para cassar a decisão [reclamada] e determinar outra [fosse] proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.”



    A ausência de pronunciamento na decisão embargada sobre improcedência da ação trabalhista estabelecida na origem não caracteriza omissão. A reclamação constitucional não consubstancia instrumento adequado para se promover o julgamento imediato da lide subjacente, transpondo diretamente para este Supremo Tribunal o desate da ação em curso na instância ordinária. “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 5.926-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.11.2009).



     



    Pela decisão em reclamação não se promove a reforma ou a substituição da decisão reclamada, tampouco por seu intermédio é admissível suprimir a competência jurisdicional atribuída ao juízo de origem. Apenas se assenta a incompatibilidade desta com o precedente invocado como paradigma de descumprimento, desconstituindo-se a decisão exorbitante para a que própria autoridade reclamada tome outra em seu lugar. 



    A jurisprudência pacífica e reiterada deste Supremo Tribunal assentou, há décadas, a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido, são precedentes:



    “A reclamação, medida excepcional, destinada a resguardar "a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões" (art. 161 do Reg. Interno), não se pode converter em simples sucedâneo de recurso. Não conhecimento” (Rcl n. 31, Relator o Ministro Djaci Falcão, Plenário, DJ 13.9.1974).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . (…) - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 5.926-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 56.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023). 



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora